Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-64.2013.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Cessão de direitos e obrigações – Compromisso de compra e venda – Lote de terreno – Ação precedente em que o contrato foi rescindido e houve determinação da perda dos valores pagos a título de compensação à compromitente vendedora pela ocupação do imóvel. Coisa julgada operada quanto a tais questões. Prejudicada a alegação de julgamento "extra petita" no tocante à indenização pela

Ementa:
APELAÇÃO – Cessão de direitos e obrigações – Compromisso de compra e venda – Lote de terreno – Ação precedente em que o contrato foi rescindido e houve determinação da perda dos valores pagos a título de compensação à compromitente vendedora pela ocupação do imóvel. Coisa julgada operada quanto a tais questões. Prejudicada a alegação de julgamento "extra petita" no tocante à indenização pela ocupação. Indenização pela construção, que se caracteriza como acessão, devida. Na espécie, a acessão foi realizada de boa-fé, de modo a se impor a indenização, conforme o valor apurado no laudo pericial. Sucumbência recíproca. Sentença proferida durante a vigência do CPC anterior, com aplicação do art. 21 do referido diploma legal. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, na parte conhecida, PROVIDO PARCIALMENTE O DA RÉ.